Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746547-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, ATACADAO DIA A DIA S.A, HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, LOJAS RIACHUELO SA, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A D E C I S Ã O Em observância ao princípio da cooperação, defiro o pedido de ID 78160417, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2025 12:38:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador